Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-34.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005769-34.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), FRANCISCA SANTOS SILVA - CPF: 016.608.341-04 (APELADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para:

(...)
condenar os requeridos à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados na conta corrente da autora em decorrência na forma requerida no ítem “c” da petição inicial, isto é, com correção monetária pelo IGPM desde a efetivação de cada débito automático e com juros legais a contar da citação[3], nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
”.

No mérito, aduz que é indevida a devolução dos valores. Subsidiariamente pleiteia que se dê na forma simples ante a ausência de má-fé.

Contrarrazões no ID 140991921.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida
”.

Discute-se nestes autos a legitimidade dos descontos de seguro na conta da autora. O apelante não juntou provas de que ela os tenha autorizado, tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

Ademais, o CDC estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, é evidente a legitimidade passiva do apelante, visto que permitiu os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito:

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU RECONHECIDA.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SEM AMPARO EM CONTRATO E SEM AUTORIZAÇÃO DA TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. ARBITRAMENTO QUE GUARDA RAZOABILIDADE. PREVALECIMENTO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.
Tratando-se de discussão a respeito de lançamentos de descontos indevidos, é inegável a legitimidade passiva da instituição financeira que mantém com o autor contrato de conta corrente
. (...) 4. O autor faz jus à restituição em dobro dos respectivos valores descontados, com juros contados a partir de cada lançamento indevido, retificação que se faz de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Adota-se a orientação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no julgamento do ERESP 1413542, no sentido de que a repetição em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, requer apenas identificação de ofensa à boa-fé objetiva. 5. Configurada a culpa dos réus, inegável o dever de reparação do dano moral, que se encontra perfeitamente evidenciado, considerando que o autor ficou privado, durante meses, do recebimento integral de sua aposentadoria. 6. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 5.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor
. (TJSP, AC n. 10005536120208260638- SP, relator Des. Antonio Rigolin, julgamento em 26/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, DJe de 26/10/2021).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que

desde maio de 2021 têm sido descontados injustificadamente da sua conta-corrente R$56,20 referentes a seguro que não reconhece.

Rotineiramente as instituições bancárias e empresas privadas devem agir com diligência e cautela ao contratar com os clientes, e lhes cumpre averiguar a veracidade das informações entregues para não causarem prejuízo a outrem.

Por conseguinte, em aplicação à teoria do risco da atividade, o réu responde pelo dano moral causado. A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, é clara a capacidade da apelada de demonstrar todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora o apelante argumente que agiu em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove que o seguro foi solicitado pela autora, e mesmo que o vínculo jurídico tenha ocorrido de forma verbal ou virtualmente, ele tinha como prová-lo mediante gravações de chamadas, como feito de praxe pelas empresas que atuam no ramo.

Assim, como bem assinalado na sentença, o réu não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da autora (art. 373, inciso II, do CPC).

No que concerne à restituição dos valores, segundo o STJ, para que se configure esse dever é necessário que o consumidor efetue o pagamento indevido e que haja intenção dolosa do credor na cobrança.

Para ilustrar:

(...)
2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

(...) (AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe de 26/04/2018).

E ainda:

REsp 871825-RJ;

EDcl no AREsp 459.295/MG;

AgRg no REsp 1199273/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO – (...) AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - NÃO CARACTERIZADOS DANOS MATERIAIS OU MORAIS - DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1000672-83.2019.8.11.0085, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27/01/2021, DJE de 27/01/2021).

Não está demonstrada a má-fé do réu, a qual não pode ser presumida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante à restituição em dobro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022